Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-97.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014320-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDMILLA COELHO OLIVEIRA - CPF: 001.432.471-74 (ADVOGADO), NATHALIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 031.293.711-33 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VICENTE DA SILVA - CPF: 024.788.521-52 (ADVOGADO), ROMULO ALEX DE ALMEIDA - CPF: 024.683.811-65 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU - CPF: 035.561.421-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDMILLA COELHO OLIVEIRA - CPF: 001.432.471-74 (ADVOGADO), NATHALIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 031.293.711-33 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VICENTE DA SILVA - CPF: 024.788.521-52 (ADVOGADO), ROMULO ALEX DE ALMEIDA - CPF: 024.683.811-65 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU - CPF: 035.561.421-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL EM RODOVIA ESTADUAL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA O ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO ESTATAL NA FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA VÁLIDA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da “Ação Ordinária de Indenização”, proposta por Mapfre Seguros Gerais S/A em face do Estado de Mato Grosso, visando
a
o ressarcimento de R$ 34.590,00 pagos ao segurado em decorrência de acidente automobilístico ocorrido na rodovia MT-246, causado por animal silvestre na pista. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 30.915,81 por danos materiais, com atualização monetária pelo INPC e juros, além de custas e honorários de 10%. A seguradora apelou buscando a majoração da indenização, enquanto o Estado apelou pleiteando a improcedência ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão estatal específica apta a ensejar responsabilidade civil do Estado pelo acidente causado por animal em rodovia estadual; (
ii
) definir se o boletim de ocorrência, lavrado dias após o acidente, é suficiente como prova da dinâmica e do local do sinistro; (
iii
) determinar o valor correto a ser indenizado, considerando os limites do prejuízo comprovado e os critérios legais aplicáveis à ação regressiva da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O boletim de ocorrência, embora lavrado dias após o fato, goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), e sua validade permanece quando não demonstrado vício em seu conteúdo, sobretudo quando o atraso é justificado por estado de saúde grave da vítima.

4.A presença de animal silvestre em rodovia estadual não configura caso fortuito ou força maior, pois não se trata de fato imprevisível ou inevitável, cabendo ao ente público a adoção de medidas de fiscalização, sinalização e contenção, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.A responsabilidade civil do Estado, no caso, decorre de omissão específica relacionada à conservação e vigilância da rodovia, cuja negligência contribuiu diretamente para o acidente, atraindo o dever de indenizar.

6.A alegação de ausência de provas quanto ao local e à causa do acidente não se sustenta, diante do conjunto probatório convergente — boletim de ocorrência, fotografias, e depoimentos — que confirmam o capotamento causado por animal na rodovia MT-246.

7.A indenização devida em ação regressiva de seguradora deve se limitar ao valor efetivamente comprovado como pago ao segurado, conforme previsão do art. 786 do Código Civil, sendo indevida a inclusão de taxas administrativas ou tributos acessórios.

8.Não cabe a dedução da franquia nos casos de perda total do veículo, tampouco a redução do valor com base em orçamento de conserto, uma vez reconhecida a perda irreparável pela extensão dos danos estruturais.

9.A sentença corretamente fixou a indenização em R$ 30.915,81, valor comprovadamente pago pela seguradora, conforme comprovante juntado aos autos, sendo inviável sua majoração com base em alegações não sustentadas por prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recursos
não
providos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CPC, art. 1.009; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.472.583/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
07.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.777.580/CE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
16.12.2020; STJ, REsp 595.339/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 24.05.2004; TJMT, AC 0009195-94.2017.8.11.0013, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 05.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a "Ação Ordinária de Indenização", ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado em decorrência de acidente automobilístico ocorrido na rodovia MT-246.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (ID 315991876), julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 30.915,81 (trinta mil novecentos e quinze reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais, com juros e correção monetária pelo INPC a incidir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula nº 43 do STJ. Condenou ainda o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A interpôs apelação (ID 315991886), sustentando que: (i) o valor da indenização fixado na sentença não corresponde ao efetivo prejuízo suportado pela seguradora; (ii) o prejuízo real foi de R$ 34.590,00 (trinta e quatro mil quinhentos e noventa reais), correspondente ao valor total da indenização paga ao segurado (R$ 37.390,00) subtraído o valor obtido com a venda do salvado (R$ 2.800,00); (iii) o juízo de primeiro grau desconsiderou os gastos com taxas administrativas e tributos para transferência do salvado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a condenação seja majorada para R$ 34.590,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa reais).

Igualmente inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação (ID 315991889), alegando que: (i) não há prova da causa do acidente, pois o boletim de ocorrência foi lavrado dias após o sinistro e constitui mera declaração unilateral; (ii) não há prova de que o acidente ocorreu na rodovia estadual ou que foi causado por animal na pista; (iii) em caso de omissão estatal, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo comprovação de culpa ou dolo; (iv) a presença de animal silvestre na pista configura caso fortuito ou força maior; (v) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido para R$ 22.099,51, correspondente ao valor do orçamento para conserto (R$ 26.953,76), descontados a franquia (R$ 2.054,25) e o valor do salvado (R$ 2.800,00).

Contrarrazões apresentadas pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (ID 315991894), arguindo preliminarmente a inépcia do recurso do Estado por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença quanto à responsabilidade do Estado, com a majoração do valor indenizatório conforme pleiteado em seu recurso.

Parecer ministerial (id 335483884) manifestando seu desinteresse na causa.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar de não conhecimento por violação do princípio da dialeticidade.

A parte apelada sustenta que a apelação se limita a reproduzir a contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade e impediria o conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade recursal, conquanto essencial ao contraditório e à ampla defesa, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões de fato e de direito que demonstrem o desacerto do julgado.

No caso dos autos, ainda que as razões recursais sejam similares às apresentadas na origem, a parte recorrente ofereceu tese jurídica específica, direcionada à impugnação da sentença. Ademais, considerando a natureza devolutiva ampla da apelação, é plenamente viável a rediscussão das matérias impugnadas, especialmente daquelas decididas em desconformidade com os pedidos formulados.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não se pode falar em ausência de dialeticidade quando a parte recorrente, ainda que de forma sucinta, impugna especificamente os fundamentos da decisão combatida. 2. O prequestionamento exigido pela legislação processual não reclama menção expressa ao dispositivo legal tido como violado, mas apenas o exame da questão nele contida, o que foi feito no acórdão recorrido. (...)" (
AgInt
no
AREsp
1.472.583/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
7.5.2020)
.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem se trata de ação de indenização ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra o Estado de Mato Grosso, buscando ressarcimento de valores pagos ao segurado cujo veículo sofreu perda total após capotamento causado por animal (anta) que adentrou na pista da rodovia MT-246, no município de Denise/MT.

Foram interpostos recursos de apelação por ambas as partes: a seguradora pleiteia a majoração da indenização para R$ 34.590,00 (valor total do prejuízo após venda do salvado), enquanto o Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença alegando ausência de provas da causa do acidente, inexistência de responsabilidade civil por se tratar de animal silvestre e, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

Adentrando ao mérito, a presente demanda consubstancia-se em ação de regresso proposta por seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos do segurado, com fundamento no artigo 786 do Código Civil. Busca-se, por meio desta, a responsabilização do ente federativo incumbido da conservação da rodovia onde ocorreu o sinistro, cuja omissão específica na manutenção da via teria contribuído de forma decisiva para a ocorrência do acidente.

Em relação à tese recursal de que não há prova da causa do acidente, pois o boletim de ocorrência foi lavrado dias após o sinistro e constitui mera declaração unilateral, não merece prosperar.

O boletim de ocorrência (ID 137490635), embora registrado após os fatos, goza de presunção
juris tantum
de veracidade. Trata-se de documento revestido de fé pública e relevante para a formação do convencimento do juízo. Nesse contexto, incumbia à parte adversa o ônus de demonstrar, de forma concreta, eventual erro ou vício em seu conteúdo, o que, contudo, não foi feito.

A jurisprudência deste sodalício ratifica:

“2. É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. No entanto, a veracidade nele contida somente poderá ser desconstituída mediante prova em sentido contrário. (TJ-MT - AC: 00091959420178110013, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Ademais, o atraso no registro foi devidamente justificado pela gravidade do acidente, tendo em vista que o condutor, D. I. C. O. foi internado em UTI, o que impediu o imediato registro. O boletim foi lavrado por seu irmão, tão logo houve possibilidade material, não havendo qualquer indício de má-fé ou falsidade nas informações prestadas.

No que tange à alegação recursal de ausência de prova quanto ao local do acidente ou à suposta presença de animal na pista como causa determinante do sinistro, não merece acolhimento.

O boletim de ocorrência (ID 315991367) de número 2018.143076, registra um acidente de trânsito ocorrido no dia 27 de abril de 2018, às 21
h
, na rodovia MT 246, zona rural do município de Denise, Mato Grosso.

O fato foi comunicado à Polícia Militar apenas em 04 de maio de 2018 pelo irmão do condutor e vítima. Segundo o relato, o acidente foi do tipo capotamento e aconteceu quando o condutor, que se deslocava de Denise para Arenápolis, perdeu o controle do veículo VW/Saveiro (placa NJQ-6382) devido à presença de um animal na pista próximo à Fazenda
Marjulu
.

O documento detalha que o veículo sofreu danos de grande monta em sua estrutura básica, atingindo a frente, as laterais e o centro. No momento do registro, o comunicante justificou o atraso na comunicação do fato devido à gravidade do estado de saúde de seu irmão, que necessitou de internação em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na cidade de Cuiabá. A via onde ocorreu o acidente foi descrita como pavimentada, porém com a presença de buracos ou valas.

A dinâmica do acidente também restou suficientemente comprovada. O depoimento prestado pelo proprietário do veículo segurado esclarece que seu filho retornava da faculdade, por volta das 21h00/21h30, quando foi surpreendido por um animal silvestre (anta) que atravessou repentinamente a pista, forçando o condutor a realizar uma manobra evasiva que resultou no capotamento do automóvel.

Tal narrativa encontra respaldo nas provas visuais constantes nos autos, especialmente nas fotografias do veículo juntadas sob os
ID
54057370 e 137490630. As imagens evidenciam danos estruturais severos, com avarias significativas no teto, nas colunas de sustentação e na lataria, plenamente compatíveis com a dinâmica do capotamento relatada.

Para fins de responsabilização do apelado, é necessária a comprovação de que a omissão estatal seja específica. Nesse sentido, pela instrução processual, percebe-se que toda a dinâmica do acidente evidencia que o sinistro decorreu de uma manobra brusca realizada pelo condutor com o objetivo de evitar a colisão com um animal que invadiu repentinamente a pista de rolamento.

Diante desse conjunto probatório convergente, revela-se inverossímil a tese de que não há comprovação quanto ao local ou à causa do acidente.

Em relação à tese recursal de que a presença de animal silvestre na pista configuraria caso fortuito ou força maior, igualmente não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a presença de animais em rodovias não é fato imprevisível ou inevitável, especialmente em regiões de habitat natural de fauna silvestre, como no caso da rodovia MT-246.

Dessa maneira:

"O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a presença de animais em faixa de rolamento de rodovia pode se traduzir em negligência da administração, diante do dever estatal de vigilância ostensiva e adequada, a proporcionar segurança aos que trafegam pela rodovia. [...]. 4. Agravo interno não provido". (STJ,
AgInt
no
AREsp
1777580/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA).

Assim, a omissão do ente público em adotar medidas preventivas, revela falha omissão no dever de cuidado, descaracterizando qualquer alegação de caso fortuito ou força maior.

A tese recursal, que visa reduzir o valor da indenização para R$ 22.099,51, com base na dedução da franquia de R$ 2.054,25 e do valor do salvado de R$ 2.800,00 sobre o orçamento de conserto de R$ 26.953,76, não merece acolhimento.

A sentença reconheceu de forma acertada a caracterização da perda total do veículo, não apenas pelo critério percentual de 75% do valor de mercado, mas principalmente pela gravidade dos danos estruturais sofridos, conforme demonstrado pelas fotografias constantes dos autos.

No caso, os danos estruturais severos constatados por meio de fotografias e documentos técnicos comprovaram o comprometimento da integridade do veículo, especialmente em partes essenciais como teto e colunas, o que impede o restabelecimento seguro de suas condições de uso.

Ato contínuo, não é permitida a dedução da franquia nos casos de indenização integral, razão pela qual o abatimento pretendido pelo Estado é juridicamente descabido.

A transação realizada entre o segurado e a seguradora deve ser devidamente considerada, observados estritamente os limites do valor efetivamente pago, por refletir o prejuízo concreto suportado e servir de parâmetro para a responsabilização correspondente.

Nesse sentido já decidiu o egrégio STJ:

“Firmado pelas instâncias ordinárias, no exame da prova, que a quitação dada pelo segurado, vítima do acidente que danificou seu veículo, abrangeu exclusivamente o valor da franquia, muito inferior ao total do reparo, é impossível a revisão da conclusão, ao teor dos óbices contidos nas Súmulas
ns
. 5 e 7 do STJ, pelo que cabível a sub-rogação da companhia seguradora nos direitos indenizatórios, pela diferença remanescente.” (REsp 595.339/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 13/04/2004, DJ 24/05/2004, p. 283).

Por sua vez, o ente estatal não está obrigado a quitar todos os gastos administrativos e tributários necessários para a liquidação do sinistro.

Não obstante a pretensão recursal de R$ 34.590,00 (trinta e quatro mil quinhentos e noventa reais), a condenação deve restringir-se a R$ 30.915,81 (trinta mil novecentos e quinze reais e oitenta e um centavos), uma vez que o comprovante de transferência (Id 54057417) atesta ser este o exato montante desembolsado pela seguradora em 28.09.2018
,
o que diverge do valor pretendido, e por causa e efeito, prejudicado o pagamento de importância diversa a
titulo
de ressarcimento pelos danos materiais sofridos.

Nesse mesmo sentido, vêm se posicionando os tribunais estaduais, conforme se observa:

“Tratando-se de ação de indenização por acidente de trânsito, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, na forma do art. 786 do CC/02 e Súmula nº 188 do STF. - Demonstrada a culpa da parte Ré e o pagamento da indenização pela Seguradora, impõe-se a procedência do pedido formulado na ação regressiva. - Não abrigada a integralidade das despesas suportadas pela Seguradora e estando estas devidamente comprovadas, a transação celebrada entre o proprietário do veículo segurado e a causadora do dano não elide a ação regressiva daquela.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.324638-1/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 17ª CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, por seus próprios fundamentos.

Diante ao não provimento de ambos os recursos, deixo de redimensionar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026